Tribunal: STJ
Processo: 0709261-15.2019.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1863808 - DF (2020/0047277-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071S
TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - MG085170A
RECORRIDO
: ELIZABETE AKEMI KOBAYASHI
RECORRIDO
: ELISABETE ANTONINHA STEFANELLO
RECORRIDO
: ERNESTA DE OLIVEIRA NETA
RECORRIDO
: EDNA ALVES MOREIRA
RECORRIDO
: HELIA MARIA PIMENTA
RECORRIDO
: IVONETE BATISTA DA SILVA AKAHOSHI
RECORRIDO
: MARIA HELENA CARDOSO GREGORY
RECORRIDO
: MARIA ROSA PIANTE SALLES
RECORRIDO
: TANIA
CRISTINA
VENTURA
DUARTE
FERREIRA
FERNANDES GULLICH
RECORRIDO
: VALDECIR ROMERO DE LIMA
ADVOGADOS
: MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA - DF004017
BRUNO DE MORAIS SOUZA - DF029262
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DEPÓSITO
REALIZADO PELA PARTE DEVEDORA. NATUREZA DE GARANTIA
DO JUÍZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material na decisão embargada. Não servem, pois, para sustentar mera
discordância da parte embargante com a solução apresentada pelo julgador.
2. A controvérsia dos autos reside na possibilidade de aplicação da multa e
dos honorários previstos no art. 523 do CPC em cumprimento de sentença,
quando o devedor realiza depósito parcial do valor executado e solicita a
suspensão do pagamento em razão da existência de recurso pendente. A
discussão envolve a natureza do depósito efetuado, se configura pagamento
espontâneo capaz de afastar as penalidades legais, ou apenas garantia do juízo.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que somente se caracteriza como pagamento, para os fins do disposto no § 1o
do art. 523 do CPC/2015, o depósito judicial do valor integral da dívida,
desde que realizado de forma incondicionada, ou seja, sem subordinar o
levantamento da quantia à ulterior discussão sobre a existência ou o montante
do débito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA47713317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/05/2025 12:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 2cc01f79-8511-4d1c-a75f-bdcfe513a8c3

4. O acórdão recorrido entendeu que o depósito realizado pela parte devedora
tem natureza de garantia do juízo e não de pagamento espontâneo. A
alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria
o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47713317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/05/2025 12:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 2cc01f79-8511-4d1c-a75f-bdcfe513a8c3

RECURSO ESPECIAL No 1863808 - DF (2020/0047277-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071S
TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - MG085170A
RECORRIDO
: ELIZABETE AKEMI KOBAYASHI
RECORRIDO
: ELISABETE ANTONINHA STEFANELLO
RECORRIDO
: ERNESTA DE OLIVEIRA NETA
RECORRIDO
: EDNA ALVES MOREIRA
RECORRIDO
: HELIA MARIA PIMENTA
RECORRIDO
: IVONETE BATISTA DA SILVA AKAHOSHI
RECORRIDO
: MARIA HELENA CARDOSO GREGORY
RECORRIDO
: MARIA ROSA PIANTE SALLES
RECORRIDO
: TANIA
CRISTINA
VENTURA
DUARTE
FERREIRA
FERNANDES GULLICH
RECORRIDO
: VALDECIR ROMERO DE LIMA
ADVOGADOS
: MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA - DF004017
BRUNO DE MORAIS SOUZA - DF029262
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DEPÓSITO
REALIZADO PELA PARTE DEVEDORA. NATUREZA DE GARANTIA
DO JUÍZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material na decisão embargada. Não servem, pois, para sustentar mera
discordância da parte embargante com a solução apresentada pelo julgador.
2. A controvérsia dos autos reside na possibilidade de aplicação da multa e
dos honorários previstos no art. 523 do CPC em cumprimento de sentença,
quando o devedor realiza depósito parcial do valor executado e solicita a
suspensão do pagamento em razão da existência de recurso pendente. A
discussão envolve a natureza do depósito efetuado, se configura pagamento
espontâneo capaz de afastar as penalidades legais, ou apenas garantia do juízo.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que somente se caracteriza como pagamento, para os fins do disposto no § 1o
do art. 523 do CPC/2015, o depósito judicial do valor integral da dívida,
desde que realizado de forma incondicionada, ou seja, sem subordinar o
levantamento da quantia à ulterior discussão sobre a existência ou o montante
do débito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA47266135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: c3de127d-8e54-4eda-9900-c244ea2cce31

4. O acórdão recorrido entendeu que o depósito realizado pela parte devedora
tem natureza de garantia do juízo e não de pagamento espontâneo. A
alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria
o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que julgou demanda relativa a
cumprimento de sentença.
O julgado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente nos
termos da seguinte ementa (fls. 2.073-2.074):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ ANÁLISE DE
RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
MULTA DO ART. 523, DO CPC. POSSIBILIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento no
sentido de que caso seja efetuado o depósito da condenação
no prazo de impugnação, mas o intuito seja de se discutir a
totalidade do débito exequendo, considera-se o depósito
como garantia do juízo e não como pagamento espontâneo
da obrigação.
2. O agravante efetuou o depósito parcial do valor devido.
Todavia, requereu a suspensão do pagamento, tendo em
vista pendência de recurso, recebido sem efeito suspensivo,
em instância superior, capaz de modificar os parâmetros
utilizados pelo perito do juízo, durante a elaboração dos
cálculos homologados. Desta forma, considerando a
impossibilidade de levantamento de qualquer quantia, pela
parte agravada, a multa e verba honorária, prevista no art.
523 do CPC, devem incidir sobre a integralidade do débito.
3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 2.093-2.100).
No presente recurso especial, a recorrente alega, preliminarmente, ofensa
ao art. 1.022 do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, especialmente sobre a prática de anatocismo e a aplicação indevida de
encargos.
Documento eletrônico VDA47266135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: c3de127d-8e54-4eda-9900-c244ea2cce31

Aduz, no mérito, que o acórdão contrariou o disposto no art. 40 da Lei da
Usura, uma vez que houve a prática de anatocismo nos cálculos apresentados pelos
recorridos, em afronta à vedação da capitalização de juros, expressamente proibida por
referido dispositivo legal.
Sustenta, outrossim, contrariedade ao art. 523, § 1o, do CPC, visto que o
depósito foi feito para pagamento e não como garantia, e que, portanto, não deveriam
incidir os encargos previstos no art. 523 sobre o valor integral do débito.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 2.153-2.155), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 2.156-2.157).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Inicialmente, afasto a apontada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não
se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados.
É notório nesta Corte Superior que o juiz não fica obrigado a se ater aos
argumentos indicados pelas partes nem a responder, uma a uma, a todas as suas
alegações quando já encontrou motivo suficiente para embasar a decisão, o que de fato
ocorreu.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Na origem, o agravante/recorrente sustentou que o depósito efetuado seria
suficiente para afastar a multa do art. 523 do CPC, porém o tribunal entendeu que, como
se tratava de um depósito parcial com a intenção de discutir o valor da dívida, o depósito
serviu apenas como garantia do juízo, e não como pagamento espontâneo. Requereu,
outrossim, a suspensão do pagamento alegando que havia um recurso pendente que
poderia alterar os parâmetros do cálculo. Contudo, como o recurso não possuía efeito
suspensivo, isso não impedia o prosseguimento da execução nem afastava a incidência
das penalidades previstas em caso de não pagamento. Diante da ausência de pagamento
integral e da tentativa de apenas garantir o juízo enquanto discutia o débito, o tribunal
decidiu que a multa e os honorários devem incidir sobre o valor total do débito
exequendo.
A controvérsia dos autos reside na possibilidade de aplicação da multa e
dos honorários previstos no art. 523 do CPC em cumprimento de sentença, quando o
devedor realiza depósito parcial do valor executado e solicita a suspensão do pagamento
Documento eletrônico VDA47266135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: c3de127d-8e54-4eda-9900-c244ea2cce31

em razão da existência de recurso pendente. A discussão envolve a natureza do depósito
efetuado, se configura pagamento espontâneo capaz de afastar as penalidades legais, ou
apenas garantia do juízo.
Sobre a multa o acórdão consignou (fls. 2.077-2.079):

Conforme já explanado na decisão de ID no 9098564, a
jurisprudência desta e. Corte tem entendimento no sentido
de que caso seja efetuado o depósito da condenação no
prazo de impugnação, mas o intuito seja de se discutir a
totalidade do débito exequendo, é caso de se considerar o
depósito como garantia do juízo e não como pagamento
espontâneo da obrigação.

Vejamos alguns precedentes desta eg. Corte de Justiça,
nesse sentido:

[...]

No caso em análise, a parte agravante foi intimada, pelo
Juiz de origem, a efetuar o pagamento do débito, no prazo
de 15 dias, sob pena de multa de 10%, e, também, de
honorários advocatícios de 10%, sobre o valor do débito,
sendo que, no caso de pagamento, deveria informar se
concordava, ou não, com a quitação do débito,
possibilitando a resolução da fase de cumprimento de
sentença (fls. 1.969).

O agravante efetuou o depósito parcial do valor devido.
Todavia, requereu a suspensão do pagamento, tendo em
vista pendência de recurso, em instância superior, capaz de
modificar os parâmetros utilizados pelo perito do juízo,
durante a elaboração dos cálculos homologados (fls.
1.974).

Desta forma, considerando a impossibilidade de
levantamento de qualquer quantia, pela parte agravada,
concordo com o entendimento do juízo de piso, no sentido
de que a multa e verba honorária prevista no art. 523 do
CPC devam incidir sobre a integralidade do débito.

Esse entendimento consta do próprio texto legal, que faz a
distinção entre o depósito voluntário e a garantia do Juízo.
Nesse sentido, confira-se a interpretação sistemática dos
artigos 523 e 525, do Código de Processo Civil:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa,
ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão
sobre
parcela
incontroversa,
o
cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver.

Documento eletrônico VDA47266135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: c3de127d-8e54-4eda-9900-c244ea2cce31

§ 1o no prazo do caput, o débito será acrescido de
multa de dezNão ocorrendo pagamento voluntário
por cento e, também, de honorários de advogado de
dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto
no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o
incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento
voluntário, será expedido, desde logo, mandado de
penhora e avaliação, seguindo-se os atos de
expropriação.” “Art. 525. Transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. (...)

§ 6o A apresentação de impugnação não impede a
prática dos atos executivos, inclusive os de
expropriação, podendo o juiz, a requerimento do
executado e desde que garantido o juízo com
penhora, , atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus
fundamentos forem relevantes e se caução ou
depósito suficientes o prosseguimento da execução
for manifestamente suscetível de causar ao
executado grave dano de difícil ou incerta reparação”
(grifo nosso)

Dessa forma, o depósito judicial efetuado pela parte
devedora teve a finalidade de garantia do Juízo, uma vez
que ela expressamente requereu a suspensão do pagamento,
até esgotamento da via recursal do AGI no
07267629.2018.8.07.0000, razão pela qual não restam
dúvidas acerca da aplicação da multa admoestatória no
importe de 10% (dez por cento), sobre a integralidade do
débito, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de
Processo Civil.

Tampouco há que se falar em excesso de execução, tendo
em vista que a parte exequente apenas limitou-se a
acrescentar ao saldo devedor remanescente (principal –
depósito) o valor da multa de 10% e honorários de
cumprimento de sentença, previstos no art. 523, § 1o, do
CPC, sobre a integralidade do débito, conforme direito (fls.
1986/1989).

Com efeito, o acórdão recorrido entendeu que o depósito realizado pela
parte devedora tem natureza de garantia do juízo e não de pagamento espontâneo. A
alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47266135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: c3de127d-8e54-4eda-9900-c244ea2cce31

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que somente se caracteriza como pagamento, para os fins do disposto no § 1o do art. 523
do Código de Processo Civil, o depósito judicial do valor integral da dívida, desde que
realizado de forma incondicionada, ou seja, sem subordinar o levantamento da quantia à
ulterior discussão sobre a existência ou o montante do débito em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença.
Assim, nos casos em que o devedor efetua o depósito exclusivamente com
o intuito de garantir o juízo, e não como forma inequívoca de adimplemento, não se
afasta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual,
previstos no referido dispositivo legal.
Cito precedentes:

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o, DO
CPC. DEPÓSITO INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DE
MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em cumprimento de sentença, somente o depósito
tempestivo e voluntário da quantia devida em juízo e a não
apresentação de impugnação afastam a incidência da multa
e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do
CPC.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das
premissas firmadas com base na análise do acervo fático-
probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.072.420/MT, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
4/11/2024
DJe de
.)
6/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO
DO
VALOR
INCONTROVERSO
LEVANTADO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O
REMANESCENTE. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de complementação de aposentadoria em fase de
cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que somente é considerado
como pagamento o depósito, em juízo, da quantia devida
sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito
em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não
havendo que se falar em afastamento da multa e dos
honorários (art. 523, § 1o, do CPC) quando o depósito se
Precedentes.
deu a título de garantia do juízo.
Documento eletrônico VDA47266135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: c3de127d-8e54-4eda-9900-c244ea2cce31

3. Na hipótese, o valor
do débito foi
incontroverso
depositado nos autos pelo devedor e foi devidamente
levantado pelos recorrentes.
Assim, tendo havido o efetivo pagamento e não mera
garantia do juízo, a multa e os honorários somente deverão
incidir sobre o saldo remanescente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.098.817/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
.)
23/9/2024

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ALEGADA COMPETÊNCIA DA
PRIMEIRA SESSÃO PARA JULGAR O RECURSO.
COMPROMETIMENTO
DO
FCVS.
INOVAÇÃO
RECURSAL
E
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SEGURO
GARANTIA JUDICIAL. DEPÓSITO DO VALOR
CONTROVERSO PARA GARANTIA DO JUÍZO
VISANDO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA
DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART.
523, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A tese trazida pela agravante, de que a demanda deve
tramitar na Primeira Sessão desta Corte, em razão do
alegado comprometimento do FCVS e do julgamento do
CC 148.188/DF, pela Corte Especial, não foi submetida a
prévia análise pelo Tribunal Bandeirante, nem sequer foi
trazida nas razões de seu apelo nobre, o que implica a
impossibilidade de seu conhecimento, em virtude da
supressão de instância e da inovação recursal.
2. O aresto combatido foi proferido de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que o pagamento
constante do art. 523, § 1o, do CPC deve ser interpretado de
forma restritiva, isto é, somente é considerada como
pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo
a quantia devida, sem condicionar o seu levantamento à
, em sede de impugnação do
discussão do débito
cumprimento de sentença, não havendo que se falar em
afastamento da multa quando o depósito se deu a título de
garantia do juízo.
Incidência da Súmula n.o 568 do STJ.
3. Quem realiza depósito para discutir o montante da sua
dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação,
devendo então arcar com os consectários legais, nos termos
do art. 523, § 1o, do CPC.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.506.541/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
.)
28/8/2024
Documento eletrônico VDA47266135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: c3de127d-8e54-4eda-9900-c244ea2cce31

Por fim, quanto à alegação de violação do art. 40 da Lei de Usura, o recurso
também não merece conhecimento, porquanto, apesar da alegação de anatocismo por
parte da FUNDAÇÃO SISTEL, o acórdão não acolheu tal tese, tampouco considerou
necessário novo exame pericial.
Ou seja, o Tribunal de origem não identificou excesso de execução nem
prática abusiva nos critérios de atualização, mas sim a observância do procedimento
legalmente previsto no art. 523, que estabelece a multa e os honorários em caso de
ausência de pagamento voluntário. Segue trecho do acórdão (fl. 2.079):

Tampouco há que se falar em excesso de execução, tendo
em vista que a parte exequente apenas limitou-se a
acrescentar ao saldo devedor remanescente (principal –
depósito) o valor da multa de 10% e honorários de
cumprimento de sentença, previstos no art. 523, § 1o, do
CPC, sobre a integralidade do débito, conforme direito.

A modificação das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem
pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na
instância especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47266135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: c3de127d-8e54-4eda-9900-c244ea2cce31

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.863.808 / DF
Número Registro: 2020/0047277-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00638311920018070001 07092611520198070000 7092611520198070000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071S
TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - MG085170A
RECORRIDO
: ELIZABETE AKEMI KOBAYASHI
RECORRIDO
: ELISABETE ANTONINHA STEFANELLO
RECORRIDO
: ERNESTA DE OLIVEIRA NETA
RECORRIDO
: EDNA ALVES MOREIRA
RECORRIDO
: HELIA MARIA PIMENTA
RECORRIDO
: IVONETE BATISTA DA SILVA AKAHOSHI
RECORRIDO
: MARIA HELENA CARDOSO GREGORY
RECORRIDO
: MARIA ROSA PIANTE SALLES
RECORRIDO
: TANIA CRISTINA VENTURA DUARTE FERREIRA FERNANDES
GULLICH
RECORRIDO
: VALDECIR ROMERO DE LIMA
ADVOGADOS
: MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA - DF004017
BRUNO DE MORAIS SOUZA - DF029262
Documento eletrônico VDA47706142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: 5ce129b6-6d24-4b20-88ff-631fc981daa6

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: 5ce129b6-6d24-4b20-88ff-631fc981daa6